Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704017-17.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelado, na petição de ID 28026517, informa que o apelante está descumprindo a liminar, confirmada em sentença, que determinou ao recorrente que garanta aos servidores aposentados, que estiverem nas condições subjetivas previstas na LC 947/2018, o direito à prioridade e preferência ao recebimento de indenização referente à conversão da licença prêmio em pecúnia. Pede, em virtude da desobediência da decisão judicial, a cominação de multa. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação foi indeferido (ID 21740788). No caso, conquanto o Distrito Federal na petição de ID 27710390 noticie os trâmites administrativos com vistas à consecução, o certo é que da leitura do documento de ID 27710391, não se verifica o cumprimento do édito. No entanto, o art. 2o-B, da Lei no 9.494/07, prescreve: A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. Como se vê, comparece patente o caráter restritivo de direitos apresentado pela norma, informando que a interpretação a ser utilizada é aquela que se mantenha restrita às circunstâncias por ela indicadas, quando de seu cotejo com o caso concreto. Assim, dentre as hipóteses legais, a situação dos autos, eis que o pagamento de licença prêmio acarreta a liberação de recursos. Sobre o assunto, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PAGAMENTO DE LICENÇA- PRÊMIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/97 dispõe que "A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado." O mesmo diploma legal prevê que se aplica à tutela antecipada disposta nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o previsto nos art. 5o e seu parágrafo único e art. 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. 2. O presente caso se insere na vedação legal, pois se trata de servidores públicos distritais que pretendem receber, em antecipação da tutela, a licença-prêmio convertida em pecúnia. 3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 920555, 20150020237684AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 22/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inviável a aplicação de multa em virtude da impossibilidade de cumprimento da sentença por não ter havido o seu trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para apreciação dos declaratórios de ID 26945244. Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador